Tribunal: STF
Processo: RHC 213116
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida cautelar, interposto por Petterson Adms de Abreu contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 15.2.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 685.222/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



O caso 



    2. Consta dos autos que o Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Caraguatatuba/SP, antes de examinar o pedido de livramento condicional formulado pelo sentenciado, determinou a realização de exame criminológico. Realizado o exame, o pedido de livramento condicional foi indeferido, pela ausência do requisito subjetivo (fls. 52-53 e 85, e-doc. 1).



    3. A defesa interpôs o Agravo em Execução n. 0000174-87.2021.8.26.0126 no Tribunal de Justiça de São Paulo, objetivando a reforma da decisão pela qual determinada a realização de exame criminológico. Em 22.4.2021, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou parcialmente prejudicado o pedido, porque já tinha sido realizado o exame criminológico, e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do juízo de origem no ponto referente à ausência do requisito subjetivo para concessão de livramento condicional (fls. 18-22, e-doc. 1).



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 685.222/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferido monocraticamente em 6.8.2021.



    5. Em 15.2.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Nos termos da Súmula n. 439, desta Corte Superior, a determinação de realização do exame criminológico deve estar fundamentada em peculiaridades do caso concreto.



    2. No caso em análise, o histórico prisional do recuperando, que conta com o registro de fuga na última oportunidade em que foi beneficiado com regime semiaberto, justifica maior cautela na aferição do requisito subjetivo.



    3. Agravo Regimental desprovido” (e-doc. 15).



    6. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “os fundamentos utilizados para a fundamentação da necessidade da realização do exame criminológico se mostram, com a devida vênia, genéricos, abstratos e inidôneos, não trazendo qualquer particularidade concreta do caso em testilha que realmente justificasse esta necessidade” (fl. 5, e-doc. 14).



    Sustenta ser “descabida a realização do exame criminológico com base na gravidade dos crimes cometidos pelo sentenciado ou em razão de suposto histórico desfavorável, tal como constou da fundamentação da decisão recorrida. A alegada gravidade dos delitos praticados pelo reeducando já foi devidamente sopesada pelo juízo de conhecimento e não pode obstar o reconhecimento de direitos da execução penal, por violar a proibição da dupla punição no âmbito criminal. Já a prática de falta disciplinar grave acarreta, entre outras consequências, o rebaixamento da conduta carcerária, de modo que, após o prazo de reabilitação, não pode impedir a obtenção de progressão de regime ou livramento condicional por via transversa, com a exigência de exame criminológico desnecessário” (fl. 7, e-doc. 14).



    Argumenta que “o instituto do livramento condicional não pode ser confundido com progressão de regime, pois não se trata de regime de cumprimento de pena e sim modo de cumprimento de pena em meio aberto, ficando o sentenciado submetido ao período de prova” (fl. 11, e-doc. 14).



    Afirma “presentes os requisitos para a concessão da medida liminar” (fl. 12, e-doc. 14).



    Este o pedido: 



    “Ante o exposto, espera o impetrante, no mérito, após o processamento do presente feito, instruído com cópia dos autos completo, haja por bem esse Superior Tribunal de Justiça conceder a ordem em favor do recorrente para deferir o LIVRAMENTO CONDICIONAL em seu favor, sem a necessidade da realização do exame criminológico, haja vista não haver motivação idônea para realização de tal ato” (sic, fl. 13, e-doc. 14).



    O Ministério Público de São Paulo não apresentou contrarrazões.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. A análise dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O pedido apresentado é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Caraguatatuba/SP, com fundamentação idônea, determinou a realização do exame criminológico antes da análise do pedido de livramento condicional:



    “O sentenciado preenche o requisito objetivo exigido para a concessão do benefício pretendido, mas não é possível aferir se ele está apto para progredir ao regime mais brando neste momento, notadamente em razão de que cometeu graves crimes e apresenta histórico desfavorável (cometimento de falta no curso do regime semiaberto, já sustado) para que lhe seja concedido um benefício sem apoio assertivo de equipe multidisciplinar” (fl. 53, e-doc. 1).



    Após a realização do exame, o pedido de concessão de livramento condicional foi indeferido, sob os seguintes fundamentos:



    “Conforme se depreende dos autos, o sentenciado não possui o requisito subjetivo para a concessão dos benefícios, pois teve parecer desfavorável em exame criminológico, que ora acolho em razão das importantes informações colhidas in loco por equipe multidisciplinar especializada.



    Além do mais, este Juízo julgou necessária a realização de exame criminológico desde o primeiro pleito de progressão de regime, pois no curso da execução houve reconhecimento de prática de falta de natureza grave consistente em abandono, o que denota indícios de que o sentenciado não tenha, em princípio, assimilado a terapêutica penal; além de ser reincidente e cometido graves crimes com emprego de violência contra a pessoa” (fl. 85, e-doc. 1).



    9. No julgamento do agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Quanto às alegações de que o exame criminológico é dispensável e que não há fundamentação idônea na r. decisão que determinou a sua realização, os pleitos não merecem acolhimento.



    A motivação evocada foi suficiente para esclarecer que seria precoce a concessão do benefício requerido pelo reeducando.



    A alegação de inidoneidade de fundamentação deve ocorrer de modo excepcional, apenas nas situações em que não for possível compreender as razões pelas quais o Magistrado decidiu, o que não é o caso dos autos.



    O agravante cumpre uma pena total de 14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e roubo agravado, com término previsto para 01.06.2026 (fls. 16/21).



    Ao examinar o pedido de livramento condicional formulado pelo sentenciado, o MM. Juízo a quo concluiu pela necessidade da realização do exame criminológico, mediante a seguinte justificativa: (…)



    De fato, durante o cumprimento da reprimenda, o sentenciado praticou falta disciplinar de natureza grave, consistente em abandono do regime semiaberto, em 22.12.2017 (fls. 20).



    Como é cediço, o livramento condicional não é um direito absoluto e deve ser sopesado com os reflexos que dela advém para a segurança da sociedade, cabendo ao Magistrado verificar a presença, ou não, dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva.



    Não se ignora que o parecer da Comissão Técnica de Classificação é prescindível para o deferimento de benefícios executórios. No entanto, sempre que o Juiz entender necessário, dentro de seu poder discricionário e prudente arbítrio, poderá decidir pela submissão ao exame criminológico, como in casu.



    Importante destacar que o simples atestado de bom comportamento carcerário não se confunde com aptidão para o retorno ao convívio social e não é suficiente para a análise do preenchimento do requisito subjetivo do sentenciado, sob pena de se tornar o Juízo das Execuções um mero homologador de documentos administrativos.



    Ainda que assim não fosse, oportuno salientar que o Magistrado é livre para formar seu convencimento, não podendo permanecer adstrito a eventuais atestados administrativos para avaliar o mérito do condenado, ainda mais considerando que na execução criminal vigora o princípio do in dubio pro societate.



    Assim, agiu corretamente o c. Magistrado a quo ao determinar a realização do exame criminológico para melhor aferir o preenchimento do requisito subjetivo.



    No mais, o pleito para que seja determinado ao MM. Juízo das Execuções a apreciação do pedido de livramento condicional, independentemente da realização do exame criminológico, resta prejudicado.



    Isto porque, conforme pesquisa realizada no Sistema de Automação da Justiça SAJ, verifica-se que o exame criminológico foi realizado, com parecer desfavorável à concessão do benefício (fls. 37/49 dos autos de origem), tendo o MM. Juízo a quo indeferido a benesse almejada, ante o não preenchimento do requisito subjetivo (fls. 61 dos autos principais)” (fls. 19-22, e-doc. 1).



    10. No julgamento do acórdão objeto do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Dessa forma, tem-se que o indeferimento deu-se com base em circunstâncias concretas e idôneas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, destacadas no recente exame criminológico realizado, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.



    Além disso, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de não ser possível a análise relativa ao preenchimento do requisito subjetivo para concessão de progressão de regime prisional ou livramento condicional, tendo em vista que depende do exame aprofundado do conjunto fático-probatório relativo à execução da pena, procedimento totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo seu rito célere e cognição sumária” (fl. 2, e-doc. 5).



    11. Descabe cogitar-se de constrangimento ilegal, pois a determinação fundamentada de realização de exame criminológico, consideradas as circunstâncias do caso concreto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.044-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. A partir das modificações determinadas pela Lei 10.792/2003, a realização do exame criminológico, apesar de não mais considerada obrigatória, permanece viável, nos casos em que justificada sua relevância para melhor elucidação das condições subjetivas do apenado na concessão do benefício. 2. O Supremo Tribunal Federal, por jurisprudência consolidada, admite que pode ser exigido fundamentadamente o exame criminológico pelo juiz para avaliar pedido de livramento condicional. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 125.279-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.6.2015). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC n. 137.315, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).



    Na espécie, assentou-se que, além de o recorrente ser reincidente e ter cometido crimes graves, com emprego de violência contra a pessoa, no curso da execução foi reconhecida prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente no abandono do regime semiaberto. 



    12. Ressalte-se que, após a realização do exame, foi demonstrada pelo juízo de primeiro grau e mantida pelas demais instâncias a ausência de requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, com a indicação de elementos concretos para fundamentar a decisão.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do livramento condicional, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, procedimento inviável em habeas corpus. 



    Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021). 



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar. 2. Para verificar o preenchimento do requisito de boa conduta carcerária, exigido para a concessão do benefício do livramento condicional, far-se-ia necessário o reexame aprofundado de fatos e provas, cuja análise é inviável em sede de habeas corpus, ainda mais diante do quadro de reiteradas práticas disciplinares graves ao longo da execução criminal. 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 118.927, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.9.2016).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora